Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-08.2016.8.11.0038
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000856-08.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODILIA ROSA DE JESUS - CPF: 004.476.611-40 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), EVERTON LEANDRO DA COSTA - CPF: 168.314.148-26 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), SHIGUEMITU SATO - CPF: 008.690.071-49 (APELADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), ELIZABETH EIKO NAKAGHI SATO - CPF: 595.063.001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Usucapião Ordinário. Extinção do Processo sem Resolução de Mérito. Inépcia da Inicial. Vulnerabilidade da Parte. Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Recurso Provido.
Sentença Cassada.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Usucapião Ordinária. A petição inicial foi indeferida por inépcia, ante a ausência de documentos exigidos para seu regular processamento, mesmo após intimação para emenda. A Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente, representada por núcleo de prática jurídica, alega dificuldade de comunicação e requer a cassação da sentença para viabilizar a regularização da exordial. Subsidiariamente, postula o julgamento do mérito por formação de causa madura.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo por inépcia da inicial diante da vulnerabilidade da parte e da inexistência de má-fé; (ii) estabelecer se a causa encontra-se madura a ponto de viabilizar o julgamento imediato do mérito nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC.

III.
Razões de Decidir

3.

O Código de Processo Civil, em harmonia com a Constituição Federal, consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito e impõe ao Juiz o dever de possibilitar a superação de vícios sanáveis, especialmente quando constatadas condições de vulnerabilidade social, inexistência de má-fé e diligência da parte.

4.

A Apelante demonstrou esforço para cumprir as exigências judiciais, com apoio voluntário de terceiros e representação por núcleo de prática jurídica, o que afasta qualquer indicativo de desídia.

5.

A falta de oposição dos Requeridos reforça a inexistência de litígio e a desnecessidade de solução formalista que inviabilize o acesso à justiça.

6.

A jurisprudência do STJ orienta que o indeferimento da inicial por vício sanável só se justifica após esgotadas as possibilidades de regularização, o que não se verificou no caso concreto.

7.

O art. 139, VI, do CPC autoriza a concessão de novo prazo para a regularização, especialmente quando constam elementos de razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O Juiz deve evitar a extinção do processo por formalidades quando a parte for vulnerável, atuar com diligência e não houver má-fé. Nessas situações, deve-se aplicar o art. 139, VI, do CPC, concedendo novo prazo para correção da petição inicial, especialmente quando não há oposição das partes e o mérito pode ser alcançado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 139, VI, 321 e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 883093/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 – Segunda Turma, j. 07.02.2017, DJe 19.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000856-08.2016.8.11.0038.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Odilia Rosa de Jesus
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga nos autos da Ação de Usucapião Ordinário.

O Juiz singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que a petição inicial era inepta.

Na decisão, consignou-se que a Autora, embora devidamente intimada para emendar a exordial, limitou-se a requerer a suspensão do prazo, sob a justificativa de dificuldades para contatar a Requerente, mas deixou de apresentar os documentos exigidos.

Entendeu, o Julgador não haver previsão legal para acolher o pedido de prorrogação e, diante disso, indeferiu a petição inicial e declarou extinta a demanda, condenando a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade judiciária concedida.

Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença violou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

Ressalta sua condição de hipossuficiência, a natureza social da assistência jurídica prestada, e a longa tramitação do feito, que já perdura por mais de nove anos.

Afirma que houve atuação diligente com vistas ao cumprimento das determinações judiciais e que, diante das dificuldades de comunicação com a Autora, foi solicitado prazo razoável para suprir as exigências, o que foi indeferido sem apreciação aprofundada das circunstâncias específicas do caso.

Ao final, requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para permitir a regularização da petição inicial e o consequente prosseguimento da Ação. Em caráter subsidiário, pleiteia o reconhecimento do direito à usucapião, à luz da formação da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do CPC.

Em contrarrazões, os Apelados reiteraram expressamente sua concordância com o pedido formulado pela Autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Odília Rosa de Jesus,
em virtude de sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Ordinária, proposta perante a Vara Única da Comarca de Araputanga – MT, a qual foi extinta sem resolução do mérito. A demanda tem por escopo o reconhecimento judicial da aquisição da propriedade de bem imóvel urbano situado na Rua Nilo Peçanha, nº 123, Bairro Santo Antônio, loteamento Araputanga II, com área total de 390 metros quadrados.

A Apelante, pessoa idosa, com 79 anos de idade, sustenta que exerce a posse direta, contínua, pacífica e com ânimo de dona sobre o bem há mais de quatro décadas, inicialmente em companhia da senhora Ursulina Alves dos Santos, a quem prestou cuidados por 15 anos, permanecendo no imóvel após o falecimento desta em 1996.

Afirma que o bem teria sido doado à falecida por Shiguemitu Sato, um dos Requeridos, o qual, junto de sua esposa Elizabeth Eiko Nakaghi Sato, expressamente manifestou ausência de oposição ao pedido formulado pela Autora.

O Juiz "
a quo
” indeferiu a inicial por considerá-la inepta, sob o fundamento de que a Autora não apresentou os documentos exigidos para o prosseguimento regular da Ação, mesmo após determinação expressa de emenda.

Representada pelo Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz, justificou a não apresentação da documentação pela dificuldade em localizar sua assistida, em razão da substituição da equipe jurídica encarregada do processo e da carência de informações suficientes no momento da intimação.

Diante da extinção, a Recorrente sustenta afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo. Ressalta o avançado estágio da demanda, a falta de resistência dos requeridos e sua condição de vulnerabilidade social, elementos que, a seu ver, impediriam a extinção do feito sem resolução da controvérsia.

Argumenta que o Juiz poderia ter concedido novo prazo para sanar a irregularidade, com base na cláusula geral de flexibilização processual prevista no artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a reforma da sentença com o retorno dos autos à origem para regular tramitação do feito. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da usucapião, por considerar a causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC, diante da existência de elementos suficientes para o julgamento imediato do mérito.

Os Apelados, em contrarrazões, declararam que “não possuem qualquer oposição quanto ao pleiteado”.

A União e a Procuradoria do Município declararam desinteresse na causa (Ids. 283971392 e 283971393, respectivamente).

A Procuradoria-Geral do Estado, por sua vez, requereu a remessa da matrícula atualizada do imóvel nos termos dos provimentos normativos (Id. 283971398).

Pois bem.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos os jurisdicionados não apenas a razoável duração do processo, mas também os instrumentos que viabilizem a celeridade de sua tramitação.

Em harmonia com esse mandamento constitucional, o Código de Processo Civil, em seus artigos 4º, 6º, 139, inciso VI, e 321, impõe ao Estado-Juiz o dever de promover a entrega da tutela jurisdicional de mérito sempre que possível, atribuindo-lhe o poder-dever de afastar formalismos excessivos e superar eventuais irregularidades sanáveis ou deficiências instrumentais, desde que presentes as condições que legitimem tal superação.

No caso dos autos, conquanto tenha sido determinado prazo para a emenda da petição inicial, é incontestável que a Autora/Apelante, diante das limitações materiais e pessoais que a envolvem — idosa, carente, assistida por núcleo de prática jurídica — não logrou apresentar tempestivamente a documentação exigida, o que, por si, não revela qualquer traço de má-fé, descaso ou desídia. Ao contrário, observa-se nos autos diligência da parte e de seus representantes para o saneamento da demanda, inclusive mediante custeio pessoal da produção de documentos e obtenção de peças técnicas com apoio voluntário de terceiros.

Não bastasse o quadro de vulnerabilidade da Autora/Apelante, é de se ressaltar que não há litígio propriamente dito entre as partes, pois os Réus/Apelados manifestaram
expressamente concordância com o pedido de usucapião
, destacando não se oporem à declaração do domínio em favor da Autora, o que afasta a presença de controvérsia judicial e reforça a desnecessidade de dar à lide um desfecho prematuro, desproporcional e formalista.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, nas hipóteses em que a parte deixa de instruir corretamente a inicial com todos os documentos exigidos por lei, a extinção do processo sem julgamento de mérito não pode ser decretada sem que se assegure efetiva oportunidade de regularização, mormente quando a falha possa ser sanada sem prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica (STJ - AgInt no AREsp: 883093 SP 2016/0066022-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017).

Ademais, o artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil confere ao Juiz a incumbência de ajustar o procedimento às particularidades do caso concreto, inclusive mediante dilatação de prazos e reordenação da sequência processual, desde que tais medidas se revelem necessárias à concretização da efetividade jurisdicional e à obtenção de uma decisão justa. Trata-se de cláusula geral de flexibilização que autoriza o juiz a atuar com razoabilidade, proporcionalidade e prudência, especialmente diante de circunstâncias excepcionais, como as evidenciadas nos presentes autos.

A insistência no rigorismo técnico-formal, em detrimento de valores constitucionais como a dignidade da pessoa humana, o acesso à justiça, o contraditório substancial e a primazia do mérito, compromete a integridade do sistema jurídico e representa inadmissível retrocesso em relação às garantias fundamentais dos jurisdicionados.

Nessa perspectiva, tendo em vista a condição pessoal da Apelante, a inexistência de má-fé, o esforço demonstrado para saneamento da inicial, a inexistência de oposição dos Apelados e o estado de maturidade do feito, impõe-se a cassação da sentença para que o Juiz singular, com base nos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, abra novo prazo para a regularização da petição inicial, e possibilite o regular prosseguimento da demanda.

Diante do exposto,
dou provimento ao Apelo e

casso a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025